Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729153-10.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAN CARLOS PINTO APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por RONAN CARLOS PINTO (ID 73918178) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 73918175) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais e materiais movida pelo ora Apelante em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, julgou improcedentes os pedidos. O Apelante requer o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça e alega, em suas razões recursais, que é vendedor autônomo em marketplace e teve sua atividade econômica comprometida em razão da suspensão de seus anúncios pela plataforma Requerida, não dispondo atualmente de renda estável. É o relatório. Decido. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, conforme o § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. No caso, o Apelante requer o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, sob a alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Contudo, somente trouxe aos autos declaração de imposto de renda (ID 73918179, ano-calendário 2024), em que se percebe o recebimento de valores de empresa individual em seu nome (MEI), a título de pró-labore e lucros e dividendos. Também consta nas declarações a propriedade de dois imóveis em Brasília/DF, recebimentos de investimentos em títulos diversos, bens e direitos no total de R$ 528.035,42, além da evolução patrimonial referente ao ano anterior de quase o dobro do patrimônio. Por se cuidar de proprietário de empresa individual, para a apurada aferição de sua renda devem ser considerados, além dos rendimentos da pessoa física, os ganhos da pessoa jurídica. Recorde-se que, embora inscrita no CNPJ, o patrimônio pessoal do empresário (único sócio), em grande parte das vezes, se confunde com o da empresa individual, que adquire personalidade jurídica própria apenas para efeitos tributários, não havendo distinção entre o patrimônio empresarial (patrimônio do empresário individual afetado ao exercício da empresa) e o patrimônio do empresário enquanto pessoa física. Ressalte-se que eventual comprovação de hipossuficiência da empresa individual é ônus do Agravante, do qual não se desincumbiu, e sequer trouxe qualquer extrato bancário ou declaração fiscal da pessoa jurídica. Logo, é impossível analisar adequadamente a situação econômica da pessoa física porque, enquanto proprietário de dois imóveis e bens e direitos de R$ 528.035,42, é improvável que não tenha condições de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025 17:57:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador